Tribunal: STF
Processo: Rcl 84135
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252 (TEMA N. 725 DE REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JOLCI PAULO DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020810-87.2020.5.04.0024, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a decisão reclamada “reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o Reclamante e as duas primeiras reclamadas, que atuavam como cooperativas fraudulentas, constituídas unicamente para formalizar ilegalmente a intermediação de mão de obra de FORMA EXCLUSIVA à terceira reclamada, tomadora final dos serviços” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, deu-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada, sob o fundamento de que haveria entre as empresas apenas um contrato comercial de transporte de cargas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Discorre que “a decisão do TST, ao desprezar o robusto acervo probatório colhido nos autos e no inquérito civil manejado pelo Ministério Público do Trabalho, acaba por rasgar a valiosa instrução processual, esvaziando a verdade real em favor de um formalismo estéril” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA TERCEIRZA RECLAMADA – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. Constatada possível contrariedade à Súmula 331, IV, do TST, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se dá provimento.



    II – RECURSO DE REVISTA – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. A jurisprudência do TST é firme no sentido de que o contrato de transporte de cargas, de natureza eminentemente comercial, não se confunde com o contrato de prestação de serviços, não ensejando a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na forma do item IV da Súmula 331 do TST. Julgados. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    III – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA SEGUNDA RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017 –



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO – JORNADA DE TRABALHO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 422, I, DO TST. Não se conhece do agravo de instrumento, por inobservância do princípio da dialeticidade, quando as alegações da parte não impugnam os fundamentos da decisão denegatória, nos termos em que foi proposta. Agravo de instrumento de que não se conhece.”



    Afirma que “a conclusão levada a efeito pelo nobre decisor não se sustenta diante das provas dos autos, que demonstram clara ingerência da terceira reclamada na execução dos serviços, especialmente pela imposição da instalação de sistema de monitoramento nos caminhões utilizados pelos trabalhadores, o que evidencia controle direto e permanente das atividades, descaracterizando por completo a tese de mera relação comercial” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se trata aqui de mero contrato de transporte comercial legítimo, mas de verdadeira intermediação ilícita de mão de obra. (...) Negar tal constatação equivale a legitimar a perpetuação de um expediente ardilosamente construído para fraudar direitos trabalhistas, subvertendo não apenas a boa-fé objetiva, mas a própria função jurisdicional que deve se curvar à verdade real e não a rótulos contratuais artificiais” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Sustenta que “mostra-se imprescindível reconhecer que a decisão atacada incorreu em manifesto descompasso com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, ao permitir que a fraude fosse consolidada como prática lícita, invertendo a lógica do Direito do Trabalho e subvertendo o papel protetivo da Súmula 331 do TST, a qual não pode ser interpretada de modo a fomentar burla aos direitos sociais constitucionalmente assegurados” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Aduz que “ao afastar a responsabilidade da tomadora, não apenas incorre em equívoco interpretativo, mas afronta de forma direta e inaceitável a autoridade desta Suprema Corte, cujos precedentes vinculantes firmados na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252/MG) têm efeito erga omnes e caráter vinculante, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao não conhecer o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em razão da ausência de pressupostos recursais e decidir no sentido de que o contrato de transporte de cargas possui natureza comercial, não se confundido com um contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de RG). 



    4. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Verifico que a decisão reclamada, considerando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o contrato celebrado entre as partes possui natureza de transporte de cargas, de índole comercial, não se confundindo com o contrato de prestação de serviços, razão pela qual afastou a incidência do item IV da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho.



    Constato que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos fático-probatórios dos autos. Ademais, a pretensão de reavaliar a natureza jurídica do contrato firmado — se comercial ou de prestação de serviços — demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.



    7. Ademais, no caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao não conhecer agravo de instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, o reconhecimento do vínculo empregatício ou a suposta ocorrência de fraude trabalhista.



    Desse modo, não é possível, quanto a este ponto, verificar a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725). RE 611.503 (TEMA N. 360/RG). ACÓRDÃOS. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Não tendo o Tribunal de origem avançado, no ato impugnado, na análise da questão meritória, ante óbice processual, inexiste identidade material entre o pronunciamento reclamado e o decidido na ADPF 324. 3. É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 68265 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37062 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)



    Ressalto que, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    8. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente